Tribunal: CARF
Processo: 10530.722215/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722215/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
TARDELLI CERQUEIRA BOAVENTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE
NÃO DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas em desconformidade com a
legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722215/2011-10
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722215/2011-10

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 3/9), referente ao ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, em razão da dedução indevida com dependentes, no
valor de R$ 1.730,40, da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$
2.905,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 14.150,00,
culminando com redução do imposto a restituir declarado de R$ 7.045,98 para o imposto a
restituir ajustado de R$ 1.879,99.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
pugnando seja reavaliada a autuação, instruindo os autos com os documentos comprobatórios da
relação de dependência e das deduções médicas e com instrução glosadas, requerendo, ao final, a
restituição total do imposto declarado.
O Dossiê Fiscal encontra-se acostado às fls. 33/52.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 55/62), por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a dedução com
dependentes, e parcialmente as despesas com instrução e médicas, nos valores de R$ 483,00 e
R$ 150,00, respectivamente, ajustando o saldo do imposto a restituir para R$ 2.529,93.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE, COMPROVAÇÃO.
Comprovada a relação de dependência declarada, deve ser restabelecida a respectiva
dedução de dependente.
DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS COM INSTRUÇÃO RELATIVAS A NÃO
DEPENDENTE. DEDUÇÃO VEDADA.
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias relativas a
despesas médicas e despesas com instrução relativas ao próprio contribuinte ou aos seus
dependentes, sendo, por conseguinte, vedada a dedução de valores referentes a pessoa
não incluída como dependente na Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
Cientificado da decisão, em 02/03/2015 (fls. 67), o contribuinte, em 30/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 68), alegando que sua esposa, Luana Carolina Rocha
Boaventura, permaneceu como sua dependente até 09/10/2009, quando abriu uma empresa
individual e passou a exercer o comércio, não tendo sido possível ao Recorrente declarar sua
esposa como dependente, já que, em 31/12/2009, ela não mais ostentava tal situação. Todavia, as
despesas médicas e educacionais havidas ocorreram quando ela ainda era sua dependente.
Requer, ao final, sejam restabelecidas as despesas realizadas com sua esposa até a data em que
ela permaneceu como sua dependente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/70.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722215/2011-10

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Das despesas médicas e com instrução em litígio – Do pedido de retificação
da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa parcial das despesas com instrução e médicas
realizadas por sua esposa/dependente não declarada, Luana Carolina Rocha Boaventura,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do reconhecimento da relação de dependência mediante retificação da DAA/2010 e, por
conseguinte, o restabelecimento das aludidas despesas glosadas.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 55/62),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 3/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando-se requerer basicamente a retificação da
declaração de ajuste para inclusão de sua esposa como dependente, em virtude da relação de
dependência durante parte do ano autuado, de forma a possibilitar-lhe deduzir as despesas com
instrução e médicas por ela realizadas – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 59/61), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Da Dedução de Despesas com Instrução
(...)
Quanto à Faculdade de Tecnologia e Ciências, apesar de o Interessado ter declarado que
teria pago uma despesa de R$ 2.374,00 referente à sua própria instrução, a segunda via
de recibo juntada à Impugnação (fl. 12) demonstra que foi paga, durante o ano de 2009,
a quantia de R$ 2.090,00 referente à instrução da aluna Luana Carolina Rocha
Boaventura.
Em que pese o Contribuinte comprovar, através da Certidão de Casamento de fl. 10, que
a Sra. Luana Carolina Rocha Boaventura é sua esposa, esta não foi incluída como
dependente na DIRPF, o que impede que a despesa seja deduzida para fins de apuração
da base de cálculo do IRPF, tendo em vista que, conforme o previsto no art. 8o, inciso II,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722215/2011-10

alínea “b”, da Lei no 9.250/ 1995, a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativos à própria instrução e a de seus dependentes.
(...)
Das Despesas Médicas
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, considerando que as despesas com educação e médicas declaradas deverão referir-se
ao próprio contribuinte e seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência (arts.
80, § 1o, II e 81, caput do RIR/99) – correta é ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário em litigio.
Não obstante, e reforçando a correção da decisão recorrida, cabe transcrever, neste
sentido, a orientação traçada contida no programa de Perguntas e Respostas do IRPF, relativo ao
exercício de 2010, pergunta 326:
DEPENDÊNCIA DURANTE PARTE DO ANO
326 - O contribuinte que passa a ter rendimentos próprios no curso do ano-calendário e
que apresenta declaração em separado pode ser dependente em outra declaração nesse
mesmo ano?
Não. Exceto quando a relação de dependência iniciar ou terminar durante o ano-
calendário (ex.: filho que completa 25 anos e passa a declarar), neste caso, a pessoa
física pode, simultaneamente, constar como dependente em uma declaração e apresentar
declaração em separado.
Ressalte-se que os rendimentos e despesas devem ser declarados pelo valor
correspondente ao período de dependência, com exceção do valor de dependente, que
pode ser deduzido pelo valor total (R$ 1.730,40).
Observe-se que o cônjuge ou companheiro que passou a ter rendimentos próprios no
curso do ano-calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar
como dependente na declaração apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Ademais, ainda que assim não fosse, quanto ao pedido de inclusão de
dependentes, cabe ressaltar que a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento
fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não
produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722215/2011-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital